Tribunal: TJSP
Processo: 2166249-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICADA A OMISSÃO DO R. DESPACHO QUE NÃO CONCEDEU A LIMINAR PRETENDIDA NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO - PRETENSÃO DE AFASTAR O REAJUSTE ANUAL APLICADO À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE EM JULHO DE 2019, SUBSTITUINDO PELO ÍNDICE ADOTADO PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS - AUSENTES "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA" -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICADA A OMISSÃO DO R. DESPACHO QUE NÃO CONCEDEU A LIMINAR PRETENDIDA NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO - PRETENSÃO DE AFASTAR O REAJUSTE ANUAL APLICADO À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE EM JULHO DE 2019, SUBSTITUINDO PELO ÍNDICE ADOTADO PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS - AUSENTES "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA" - INDEFERIMENTO DA LIMINAR QUE É MEDIDA DE RIGOR - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DA R. DECISÃO.